Tribunal: STF
Processo: RE 1293739
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 1ª Região. Também foi interposto recurso extraordinário em desfavor da mesma decisão, cuja ementa segue transcrita:
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM O CÉSIO -137. UNIÃO, ESTADO DE GOIÁS E COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA NEGATIVA DE REPARAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE RAZOAVELMENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
    1. Incide, na hipótese, a prescrição quinquenal de que trata o art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, contando-se o prazo a partir da negativa de reparação no âmbito administrativo. Desse modo, negada a indenização em 10.12.2010 e ajuizada a ação de indenização por dano moral em 08.09.2011, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória-.
    2. Hipótese em que o laudo pericial oficial, embora não seja conclusivo a respeito da contaminação do autor pela radiação, também não afasta essa possibilidade, concluindo a Junta Médica ´pelo deferimento do pedido de enquadramento´. 
    3. Valor da indenização fixado em parâmetros razoáveis para a hipótese (R$ 28.960,00), que se mantém. 
    4. Incabível a condenação da União e da CNEN ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 
    5. Sentença confirmada. 
    6. Recursos de apelação da União, do Estado de Goiás, da CNEN e do autor, não providos.” (pág. 226 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração opostos pela União e pela Defensoria Pública foram desprovidos e foi dado parcial provimento aos interpostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, apenas para fundamentar a legitimidade passiva do órgão para figurar na lide. 
    Nos REs interpostos pela União Federal e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, § 6°, da mesma Carta. 
    Neste RE, interposto pela Defensoria Pública, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em resumo, violação do art. 134, § 3° e ofensa à Emenda Constitucional 74/2013 e à Emenda Constitucional 80/2014, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, decido.
    Em relação aos apelos extremos interpostos pela União e pela CNEN, observo que o Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “A sentença assim apreciou e decidiu a questão, verbis (fls. 218-234): 
    ´O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria do risco administrativo, no que se refere à responsabilidade civil do Estado. 
    Dessa forma, basta que se comprove o dano, a ação administrativa e o nexo causal entre o dano e a ação, para que surja o dever de indenizar.
    Dispõe o artigo 37, § 6° da Constituição Federal: 
    ´As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.´
    Prevalece na doutrina de Direito Administrativo a caracterização da responsabilidade extracontratual objetiva do Estado ou da Administração Pública como a que, sem cogitação de culpa, acarreta para a Fazenda Pública o dever de indenizar, de modo pleno, o dano material ou moral, ocasionado a terceiro, especificadamente por ação de seus agentes, considerados em sentido amplo. É a obrigação que se impõe ao Estado, constitucional e legalmente, inclusive em respeito ao princípio da igualdade na distribuição dos encargos e ônus, de reparar os prejuízos anômalos, certos e especiais, à guisa de pecuniariamente compensar lesão desproporcional imposta ao administrado pela atuação, lícita ou ilícita, de agentes dos seus Poderes. 
    O caráter de objetividade na Responsabilidade Civil do Estado decorre da evolução do Estado Constitucional Democrático de Direito, estando associada à proteção perante um ente estatal onipresente nem sempre isonômico na imposição coativa do seu poder. Urge reconhecer a vulnerabilidade do administrado diante das prerrogativas do ´ius imperium´, mormente a presunção de legitimidade dos atos administrativos. 
    Paralelamente à responsabilidade objetiva do Estado, construiu-se doutrinariamente uma teoria que excepciona a regra geral para considerar que em casos em que o ente estatal não se desincumbe de seus misteres, omitindo-se na prestação de serviços públicos e com isso acarretando danos a terceiros, responderá subjetivamente, desde que comprovada a existência de culpa. 
    Surgida no Direito Francês, a responsabilidade subjetiva do Estado pela falta (culpa) do serviço foi melhor desenvolvida entre nós por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e, mais recentemente, pelo consagrado Celso Antônio Bandeira de Mello. Veja-se, acerca do tema, os ensinamentos do mencionado publicista (´Curso de Direito Administrativo´, Malheiros, 12a edição, 2000, São Paulo, pág. 787), ipsis litteris: 
    ´Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso, é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo com certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo. (g.n.)´
    Relativamente aos atos omissivos, a doutrina e a jurisprudência divergem acerca da teoria a ser aplicada: se a do risco administrativo ou a da culpa administrativa, esta baseada na responsabilidade subjetiva. 
    Quanto ao particular, tenho que, em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público por condutas omissivas, o conflito há de ser resolvido pela modalidade objetiva, aplicando-se o art. 37, § 6°, da CF/88. Isso porque aqueles que entendem o contrário partem do pressuposto de que o termo ´dar causa´ teria pertinência apenas com um ato comissivo, no que seria impossível atribuir à omissão o efeito de uma causalidade: do nada, nada surge. Não é assim, porém. A Constituição, ao utilizar a expressão ´dar causa´ no preceptivo em referência não se filiou à teoria mecanicista dos eventos, onde apenas um ato comissivo produziria um resultado. A terminologia constitucional é livre de preconceitos; é terminologia ampla. O ´dar causa´ abrange tanto uma causalidade física, pertinente à ação, como uma causalidade normativa, alusiva à omissão (que tecnicamente seria um nexo de evitação). 
    Assim fincada a discussão, resulta fácil perceber que o art. 37,4 §6°, da CF/88 abrange quer a responsabilidade por ação quer a responsabilidade civil por omissão. Aliás, o Supremo Tribunal Federal ao que tudo indica, adotará o caminho da responsabilização objetiva por conduta omissiva do Estado, a julgar pelos posicionamentos mais recentes, v.g. RE 409.203, Rel. p/o ac. Min. Joaquim Barbosa, Barbosa, julgamento em 7-3-06, DJ de 20-4-07. 
    De qualquer modo, é mister ressaltar que, adote-se a conclusão que for, e os casos concretos serão resolvidos da mesma forma. É que o elemento culpa na conduta omissiva (falta de serviço ou serviço deficiente) é equivalente, se a responsabilidade for objetiva, ao poder -dever de evitar o resultado, é dizer, ao nexo de causalidade na modalidade oposta de responsabilidade. Omitir-se com negligência, ou a chamada falta de serviço, significa a mesma coisa de deixar de evitar um resultado quando presente um poder-dever de agir. 
    [...]
    Com o fim de ensejar a efetiva configuração do liame de causalidade entre a omissão do Poder Público e as enfermidades ou anomalias sofridas por quem sustenta ter sido, de algum modo, vítima do acidente radioativo em comento, o autor foi submitido (sic) a um exame perante junta médica oficial, constituída pela Fundação Leide das Neves Ferreira, com sede em Goiânia e presentemente transformada em superintendência estadual. No caso concreto, entendo aplicável a TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA, amplamente aceita pelo C. TRF da 1' Região, quando do julgamento de casos similares aos autos. 
    [...]
    Não obstante isso, ainda que exija o postulante que demonstre uma relação direta e imediata entre sua doença e o acidente, há que se lhe exigir a demonstração de uma correlação mínima entre os dois eventos. E assim há de ser, porque do contrário poderia qualquer um que porventura estivesse próximo ao local no momento do acidente, e que posteriormente viesse a apresentar qualquer tipo de enfermidade, invocar o direito à percepção do benefício em questão. 
    No caso em apreço, é possível estabelecer uma mínima correlação entre os dois eventos, como será demonstrado adiante. 
    Conforme se extrai da declaração de fI. 13 expedida pela Seção de Recursos Humanos da Polícia Militar, o autor trabalhou no isolamento dos rejeitos radioativos do acidente com o Césio -137 na Rua 57. Atuou, também, no depósito em Abadia de Goiás. 
    Do laudo elaborado pela junta médica oficial de fls. 192/194, emerge a percepção do quadro de moléstias vivenciado pelo autor: transtorno misto ansioso depressivo, polineuropatia periférica, hipertensão arterial e diabetes mellitus. 
    Na conclusão do laudo (Parecer final), ficou textualmente anotado que o ´dentre as enfermidades físicas que apresenta a polineuropatia periferia pode ter nexo causal com exposição à radiação inonizante mas no seu caso, o mais provável é que tenha sido provocada pelo diabetes mellitus. É portador de transtorno misto ansioso e depressivo que segundo o psiquiatra pode ter sido decorrente do estresse sofrido durante o acidente, ocasionando comprometimento de sua capacidade funcional laborativa parcial ou total permanente´ (fI. 193).
    Assim, tem-se que se não há meios científicos e/ou técnicos seguros e atuais para se atestar a relação de causalidade entre a doença do autor e o trágico acidente com o césio 137, também não há como afirmar de modo categórico a inexistência de qualquer relação entre ambos. Considerando os elementos de prova constantes nos autos, aliados à conclusão da perícia oficial de que as moléstias que acometem o reclamante podem ter correlação com os rejeitos radioativos do Césio 137, configurado está o nexo de causalidade entre a doença do autor e o acidente radioativo´.’
    Entendo que a sentença bem apreciou e decidiu a questão, não estando a merecer reparos. 
    Com efeito, mesmo sem me comprometer com a ´Teoria da Redução do Módulo da Prova´, penso que, no caso, há elementos de prova a demonstrar o nexo de causalidade.” (págs. 229 a 223 do documento eletrônico 2, grifei)
    Desta forma, percebe-se que o Tribunal de origem decidiu que há nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos causados a ensejar o dever de indenizar. Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL. ACIDENTE RADIOATIVO. CÉSIO 137. VÍTIMA DE CONTAMINAÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. OCORRÊNCIA DA ALEGADA AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.4.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 692.689 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber).
    Na mesma linha, menciono, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.069.071/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.076.454/GO, de minha relatoria e ARE 1.065.337, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Em relação ao RE interposto pela Defensoria Pública, observo que a matéria versada no recurso extraordinário foi examinada por esta Corte na sistemática de Repercussão Geral (RE 1.140.005-RG/RJ – Tema 1.002). 
    Ressalte-se que, ao se manifestar no sentido de reconhecer a repercussão geral da questão, o relator desse leading case, Ministro Roberto Barroso, salientou que com a edição das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 
    “[...] a redação atualmente em vigor do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Esse novo quadro permite uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por esta Corte na ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.05.2015. 
    Além disso, é fato notório que a maior parte das Defensorias Públicas enfrenta problemas de estruturação de seus órgãos, situação que, em muitos Estados, não corresponde ao grau de aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público, a indicar a existência de um desfavorecimento da instituição na escolha de prioridades orçamentárias. Essa situação, inegavelmente, compromete a atuação constitucional da Defensoria Pública, e poderia ser atenuada pelo recebimento de honorários. Essas circunstâncias tornam a matéria de evidente repercussão geral, sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico”. 
    Nesse contexto, a questão em exame nestes autos será impactada pelo julgamento do RE 1.140.005-RG/RJ (Tema 1.002), o que impõe a submissão deste recurso ao regime da repercussão geral. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: RE 1.158.529/MT, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.153.385-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.153.398/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 984.880/MT e RE 967.469/MT, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela União Federal e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, com base no art. 21, § 1°, do RISTF. No tocante ao apelo extremo interposto pela Defensoria Pública, determino a devolução destes autos à Origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator